Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-55.2020.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000458-55.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAILTON GOMES DA SILVA - CPF: 112.141.664-07 (RECORRENTE), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), IZADORA CRISTINA DE OLIVEIRA GUERRA - CPF: 021.171.841-62 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº: 1000458-55.2020.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

LAILTON GOMES DA SILVA

Recorrido(s):

OMNI FINANCEIRA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E COBRANÇAS ABUSIVAS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA, SEGURO E ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE CONTRATADOS – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – CONTRATAÇÃO OPCIONAL – CONSENTIMENTO DO PROMOVENTE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o promovente assinado os contratos adquirindo tanto o seguro quanto a assistência, não há que se falar em desconhecimento ou em prática de venda casada, posto que consentiu com as contratações.

Quanto à tarifa de cadastro, se trata de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações, a qual possui regulamentação legal e jurisprudencial, não havendo que se falar em ilegalidade, principalmente porque foi devidamente discriminada no contrato firmado pelo promovente.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovada a venda casada já que o consumidor tinha ciência da contratação, não havendo que se falar em ilegalidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95].

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a legalidade da Tarifa de Cadastro somente é reconhecida se cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira, bem como que o valor cobrado foi muito superior.

Afirma que a ilegalidade na exigência de pagamento de Seguro resta patente, uma vez que é um produto que a parte Autora não optou, o qual ela não tinha interesse de adquirir e, além disso, não consta previsão para esta cobrança em nenhuma norma regulamentadora.

Alega que além de não cumprir com o dever de informação, deixando de esclarecer ao consumidor o modo e a finalidade dos serviços, também sequer demonstrou à parte Requerente que os valores cobrados foram efetivamente repassados aos terceiros responsáveis pelos serviços.

Aduz que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, a parte promovente alega na inicial que em 27.06.2019 firmou contrato de financiamento junto à parte promovida para a aquisição de um veículo, todavia, no ato de assinatura do contrato foram embutidas no negócio as cobranças relativas à Tarifa de Cadastro R$ 200,00 (duzentos reais), Seguro Prestamista R$ 1.277,72 (mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) e Assistência R$ 200,00 (duzentos reais).

Afirma que não detinha de meios para não aceitar tais cobranças, se tratando de prática de venda casada, de modo que faz jus a restituição em dobro e indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do promovente deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese as alegações de venda casada, vejo que razão não lhe assiste, posto que a promovida juntou em contestação tanto a “Cédula de Crédito Bancário (CCB) N° 1.02529.0000443.19” quanto a “Proposta de Adesão e Certificado do Seguro” e o “Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas” devidamente assinados, comprovando que o promovente consentiu com as contratações.

Tendo o promovente assinado os contratos, não há que se falar em desconhecimento ou em prática de venda casada, principalmente porque não resta qualquer dúvida que os documentos apresentados discriminam a contratação de um seguro junto à seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A., com início da vigência em 26/06/2019 e término em 08/07/2023 e de uma assistência 24 horas junto à Mondial Serviços Ltda., no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Quanto à Tarifa de Cadastro, se trata de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações, a qual possui regulamentação legal e jurisprudencial, não havendo que se falar em ilegalidade, principalmente porque foi devidamente discriminada no contrato firmado pelo promovente.

Tal como constou na sentença, não houve nos autos nenhum indício da prática de venda casada ou de que o promovente tenha sido coagido a realizar a contratação dos serviços, havendo plena ciência e concordância com os termos dos contratos.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, tendo a parte promovente anuído com as disposições contratuais.

Tendo agido a promovida no exercício regular do direito, descabe alegação de ato ilícito praticado, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021